Tribunal: TJPA
Processo: 0802155-28.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802155-28.2023.8.14.0015

APELANTE: PABLO RAMON PANTOJA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §13° DO CP. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER POR RAZÕES DE SUA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AMEAÇA. ART. 147, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Pablo Ramon Pantoja Correa pela prática do crime de lesões corporais contra a mulher e ameaça, previstos no art.
129, § 13, e art. 147, do CP
.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, na revisão da dosimetria da pena com a neutralização da circunstância judicial conduta social e consequente redução da pena-base.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente;

2.

E
m se tratando de crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade;

3.

Dosimetria da pena; O Tema 1077, do STJ decidiu que
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”,
de modo que referido vetor será neutralizado.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Revisar a pena do recorrente que restou fixada em

1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pelo crime previsto no art. 129, § 13, do CP e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, pelo crime previsto no art. 147, caput, do CP.

Dispositivos relevantes citados: art. 59, art. 129, § 13, art. 147, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, Tema Repetitivo 1077, do STJ.

Doutrina citada: Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2024 e ____/____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0802155-28.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: PABLO RAMON PANTOJA CORREA

DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PABLO RAMON PANTOJA CORREA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da ação penal que o condenou nas sanções previstas no
art. 129, §13° do CP (lesão corporal praticada contra a mulher em razão da condição de sexo feminino) e art. 147, caput, do CP (ameaça), fixando a pena final em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado (face reincidência).

A denúncia foi recebida no dia 8 de maio de 2023.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória na data de 26 de fevereiro de 2024.

Em suas
razões recursais
(2/4/2024), requer a absolvição por insuficiente de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a neutralização do vetor conduta social e consequente redução da pena.

Em sede de
contrarrazões
(5/7/2024
)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, para que seja afastada a valoração negativa da conduta social.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Pugna o recorrente pelo reconhecimento de sua absolvição, por entender não ter restado suficientemente demonstrado os elementares dos delitos previstos no art. 129, §13° e art. 147, ambos do CP.

Não obstante as razões recursais, entendo que o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente.

Com efeito, a
materialidade do referido crime
é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, pela escuta especializada das testemunhas, relatório do IPL, além de provas orais colhidas em Juízo, o qual concluiu que houve ofensa à integridade corporal da vítima.

Quanto à
autoria delitiva
, entendo que ela também resta provada nos autos, pois a
vítima Josimara de Souza Costa, em seu depoimento em juízo
, esclareceu que o recorrente passou a agredi-la dando-lhe um soco em seu rosto. Segundo declara:

“que no dia dos fatos estava trabalhando no centro quando o acusado chegou no local fazendo “maior confusão”, que dizia que ia matar a depoente
. Que saiu com o acusado e foi até a praça do estrela, e que
o acusado estava com uma faca ameaçando-a
.
Que tentou ir embora mas que o acusado não permitiu
. Que ao chegarem na praça do estrela, o acusado dizia que ia matá-la naquele dia.
Que o acusado dizia que havia feito um pacto com o demônio, e que o exu caveira queria sangue dela, e o diabo queria o dele
. Que pedia para que o acusado parasse com aquilo, que dizia que não havia feito nada ao acusado. Que pediu para que o acusado seguisse com a vida dele já que eles não deram certo, e que neste momento
PABLO disse que faria da vida dela um inferno e desferiu um soco em sua boca e em seu seio
.
Que ficou sufocada, que neste momento o acusado puxou a faca e ela correu até uma viatura
. Que informou a situação aos policiais, e que eles se dirigiram até a casa do acusado, mas ele não estava lá. Que em seguida foram à delegacia registrar ocorrência.
Que o acusado foi intimado acerca de medidas protetivas em favor da depoente. Que na madrugada o acusado foi até a casa dela de moto, mas ela não o atendeu, e que no dia seguinte ele apareceu no trabalho dela novamente dizendo que não a deixaria em paz
. Que compareceu novamente na delegacia para informar descumprimento de medida protetiva por parte do acusado. Que se relacionou com o acusado por cerca de quatro meses, e que ele sempre teve atitudes agressivas em relação à depoente, principalmente quando estava sob uso de entorpecentes. Que já chegou a agredi-la anteriormente, inclusive na frente dos filhos da depoente. Que no ano novo o acusado deu um soco no rosto da depoente na frente dos filhos dela. Que ficou sabendo da prisão do acusado cerca de 9 dias depois dos fatos que deram origem ao processo. Que foi realizada perícia no dia em que registrou ocorrência, mas que não tiraram fotos das lesões. Que no dia dos fatos haviam pessoas num bar que viram a situação, mas que não foram chamadas para depor.
Que o acusado já estava ciente das medidas protetivas quando os fatos que deram origem ao processo ocorreram, e que ele dizia que não tinha medo dessas medidas
. Que no dia que o acusado foi procurá-la de noite, seus filhos estavam em casa também e estavam com medo.
Que acredita que a prisão dele se deu em razão do descumprimento das medidas protetivas pois a família do acusado foi ao trabalho dela e começaram a ofendê-la dizendo que ela fazia programa e diziam que ele havia sido preso por culpa dela
.”

Trecho extraído da sentença.

Ressalta-se que a vítima foi bastante contundente em suas declarações quando afirma que
o apelante foi o autor das lesões sofridas
, não havendo nada de substancial na defesa do acusado que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em insuficiência probatória apta a ensejar a condenação.

Isso porque, a vítima esclarece, em juízo, que o recorrente lhe agrediu pois queria conversar com a ofendida. Ressalte-se que o Apelante já vinha agredindo a vítima, tendo sido expedido medida protetiva em seu favor, de modo a salvaguardar sua integridade física. Porém, o fato ocorreu porque o Apelante descumpriu as medidas e foi atrás da vítima tentando conversar, mas levou uma faca e ficava ameaçando-a de morte.

E, em se tratando de
crime e de contravenção penal envolvendo violência contra a mulher, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

No caso em apreço,
a palavra da vítima é corroborada pelos depoimentos das testemunhas Lucas Daniel de Sousa Santos e Josué Denilson de Souza Santos, que presenciaram a agressão física
, de modo que o argumento de
insuficiência probatória
não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Diante dessas considerações, entendo
restar inconteste a presença das elementares da lesão corporal em circunstância de lesão praticada contra a mulher (art. 129, §13° do CP)
,

não havendo razões para reformar a sentença ora impugnada.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa do critério da circunstância judicial de conduta social requerendo não sua revisão, mas a própria anulação da sentença, uma vez que em confronto com o entendimento do Tema Repetitivo 1077, do STJ.

Destarte, eventuais erros na valoração da dosimetria da pena conduzem não à desconstituição do decisum, mas sim, sua revisão com consequente neutralização e diminuição da pena.

Analisando essa circunstância:

Conduta social: sobre a conduta social, o juiz primevo valorou negativamente referida circunstância de forma individualizada para cada apelante. Segundo declarou
“
embora processos judiciais em andamento não possam ser considerados como antecedentes, é certo que a existência de outro procedimento criminal em nome do sentenciado, por crime no âmbito de violência doméstica, revela seu envolvimento em conflitos sociais.”

Destaco que a conduta social se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Neste sentido, o Tema Repetitivo 1077, do STJ, se posiciou no sentido de que
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Assim, neutralizado essa circunstância, mas mantida as demais (culpabilidade e circunstâncias do crime), redefino a pena-base do acusado em relação ao
crime de lesão corporal contra a mulher,
por razões da condição do sexo feminino em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Há circunstância atenuante: a confissão. Há uma circunstância agravante: a reincidência, motivo pelo qual se compensarão conforme estabelecido pela Terceira Seção, do C. STJ, em julgamento de recursos especiais repetitivos, Tema 585.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena.

Logo, a pena restará definitiva em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Neutralizado essa circunstância, mas mantida as demais (culpabilidade e circunstâncias do crime), redefino a pena-base do acusado em relação ao
crime de ameaça
em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Há circunstância atenuante: a confissão. Há uma circunstância agravante: a reincidência, motivo pelo qual se compensarão conforme estabelecido pela Terceira Seção, do C. STJ, em julgamento de recursos especiais repetitivos, Tema 585.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena.

Logo, a pena restará definitiva em
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, neutralizando o vetor conduta social e redefinindo a pena de
Pablo Ruan Pantoja Correa
em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pelo crime previsto no art. 129, § 13, do CP e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, pelo crime previsto no art. 147, caput, do CP, a ser cumprido em regime fechado, posto reincidente, conforme sentença
e

consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2024
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/12/2024